Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÍNDROME DE ALIENAÇÃO PARENTAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES.
1. O reconhecimento do dever de compensar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade.
2. No entanto, deve-se analisar com acuidade cada situação, porquanto a demonstração da dor e do sofrimento suportados pela vítima situa-se dentro da esfera do subjetivismo, impondo-se verificação detida em cada caso.
3. Devem ser desconsiderados os meros dissabores ou vicissitudes do cotidiano, devendo ser reconhecido o dano moral quando a ofensa à personalidade seja expressiva, o que não se verifica na espécie.
4. Para a caracterização da síndrome da alienação parental, faz-se imprescindível a realização de estudos psicossociais com a criança, a fim de permitir uma avaliação detalhada do seu estado psíquico (existência, ou não, de um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito da figura paterna).
5. Consoante toda instrução probatória, não há comprovação de prejuízo materno-filial apto à caracterização do ilícito em debate.
6. O dano moral não pode operar como mecanismo para a censura comportamental que poderia ter sido resolvida com uma boa conversa sem interferência estatal.
7. Negou-se provimento ao apelo.